Tribunal: TJBA
Processo: 0559828-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559828-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KARLA OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA APÓS O PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA EQUIVALENTE A ATO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO,

CASO EM EXAME. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, não conheceu exceção de pré-executividade oposta após o decurso do prazo legal para impugnação, homologando os cálculos apresentados pela exequente e determinando o prosseguimento da execução.

RAZÕES DE DECIDIR. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, sendo admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que independam de dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo da impugnação prevista no art. 525 do CPC. A ausência de impugnação tempestiva implica preclusão consumativa, sendo a insurgência posterior juridicamente inexistente, ainda que veicule matéria de ordem pública. A alegação de excesso de execução, quando dependente de análise técnico-contábil e confronto com o título executivo, extrapola os limites da exceção de pré-executividade. Inexistência de erro material evidente ou ilegalidade flagrante. Cálculos homologados em consonância com o título judicial, inclusive quanto à aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC após a EC nº 113/2021. Precedentes do TJBA e do STJ.

TESE DE JULGAMENTO. “A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal, sendo inviável a rediscussão de cálculos executivos após a consumação da preclusão.”

DISPOSITIVO. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0559828-22.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada KARLA OLIVEIRA DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, Negar Provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.